Tribunal: STF
Processo: HC 267989
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Michel Henrique de Matos de Aguiar impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 5º, DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRIME PRATICADO EM SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. DECISÕES POR UNANIMIDADE. 
I – CASO EM EXAME 
1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) em face da condenação do Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado, nos termos do art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (CPM). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da reprimenda e a desclassificação da conduta. O Órgão Ministerial requer a majoração da pena imposta, alegando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a agravante de estar o Réu cumprindo serviço de escala na data do fato. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se as provas de autoria e materialidade, amparadas em indícios colhidos em ambiente virtual e testemunhos, são suficientes para a manutenção do decreto condenatório; (ii) estabelecer se a conduta admite a desclassificação para infração disciplinar ou o reconhecimento do furto de pequeno valor; e (iii) determinar se as circunstâncias do crime e a condição de serviço do agente justificam o aumento da pena-base e a incidência de agravante. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. A utilização dos chamados indícios é prevista e permitida pelo CPPM, segundo a dicção de seus art. 382 e 383. Trata-se de verdadeiro meio de prova, plenamente acolhido pelo sistema processual penal. Para o indício possuir valor jurídico, alguns pressupostos devem ser considerados: possuir nexo causal com a circunstância que se quer provar, por indução, e ser harmônico com as demais provas produzidas. 
4. Todos os indícios colacionados, considerados em seu conjunto, permitem inferir, de modo coerente e com acentuado grau de segurança, a efetiva responsabilidade do Réu pela autoria do furto. 
5. A materialidade delitiva, igualmente, resta comprovada pela análise do arcabouço probatório. A propriedade do bem subtraído, pertencente à Fazenda Pública, decorre, sobretudo, do Termo de Responsabilidade de Incumbência e Incorporação do Bem ao Patrimônio da União, extraído do Sistema de Controle de Material, e do laudo de avaliação, além das menções feitas por testemunhas, ao longo de toda a instrução processual. 
6. O dolo presente na conduta do Acusado ressai dos traços objetivos de seu proceder, pois a ação de tomar para si o equipamento eletrônico e o jogo, pertencentes à Organização Militar onde servia, foi executada de maneira deliberada e consciente, com o fim específico de inversão da posse dos bens, para, posteriormente, vendê-los na plataforma OLX. 
7. As circunstâncias da hipótese in tela não comportam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 240, §1º, do CPM, com a consequente redução da pena aplicada. 
8. O cenário fático dos autos não autoriza a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade. A avaliação da proporcionalidade, no Direito Castrense, não pode restringir-se ao objeto jurídico primário de cada bem, pois a tutela penal militar deve considerar, também, a preservação da hierarquia e da disciplina, âmago desta Justiça Especializada. 
9. Não prospera a pretensão ministerial de agravamento da pena-base, por meio da incidência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os elementos suscitados pelo MPM não são hábeis a justificar o aumento de pena na primeira fase da dosagem, por não se adequarem às particularidades da situação de fato dos autos. 
10. O Réu cumpria serviço de escala na ocasião do delito, aspecto suficiente para a aplicação da agravante contida no art. 70, II, “l”, do CPM,, cuja previsão legal encontra-se dissociada de qualquer condicionante ou exigência adicional para sua incidência. 
IV – DISPOSITIVO E TESE 
11. Apelação da Defesa desprovida. Apelação ministerial parcialmente provida, para readequar a pena imposta ao condenado. Decisões unânimes. 
Teses de Julgamento: “1. A utilização dos chamados indícios é prevista e permitida pelo CPPM, segundo a dicção de seus art. 382 e 383. 2. Caracterizadas a autoria e a materialidade do delito, demonstrada a culpabilidade do Acusado e na ausência de causas exculpantes ou justificantes de qualquer natureza, impõe-se a condenação. 3. Deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a agravante contida no art. 70, II, “l”, do CPM, devido à prática do delito enquanto o militar cumpria serviço de escala.”

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição” do ora paciente. Subsidiariamente, requer “a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento do furto privilegiado (ou atenuado)”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

É que, para o eventual acolhimento das teses defensivas - absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento do furto privilegiado -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente